Tribunal: TJBA
Processo: 8061518-97.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8061518-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CATARINA OLIVEIRA MELO

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
LUCIANA MOLINARO JAIME

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DIPLOMA. DOCUMENTO NÃO ENTREGUE AO CANDIDATO. FORÇA MAIOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Professora de Matemática da rede estadual de ensino.

2.
A impetrante comprovou ter sido convocada para posse, mas não apresentou o diploma por culpa exclusiva da instituição de ensino, que retardou sua expedição.

3.
A impetrante requereu a prorrogação do prazo para apresentação do diploma, alegando motivo de força maior.

4. Documentos como certidão de colação de grau, histórico escolar e o próprio diploma que foram apresentados no curso da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a prorrogação do prazo para apresentação do diploma, exigido para posse em cargo público, diante de comprovado motivo de força maior alheio à vontade da candidata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Constituição Federal assegura o direito líquido e certo à nomeação e posse quando preenchidos os requisitos do edital, sendo cabível mandado de segurança para sua proteção (CF/1988, art. 5º, inc. LXIX).

6. A prova pré-constituída demonstrou que a impetrante concluiu o curso superior e que o atraso na expedição do diploma decorreu exclusivamente da instituição de ensino.

7. A jurisprudência do STJ admite a comprovação da conclusão do curso por outros documentos idôneos, como certidão de colação de grau e histórico escolar, quando o diploma estiver pendente por formalidade (STJ, REsp nº 1.784.621/BA).

8. A negativa de posse, diante de situação excepcional e comprovada, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do direito ao trabalho e à dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1. A prorrogação do prazo para apresentação de diploma, exigido para posse em cargo público, é admissível quando comprovado motivo de força maior alheio à vontade do candidato, desde que demonstrada a conclusão do curso por documentos idôneos.

2. A negativa de posse, em tais hipóteses, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o direito constitucional ao trabalho.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061518-97.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante CATARINA OLIVEIRA MELO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .